Tribunal: TJDFT
Processo: 0706867-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de reconhecimento e dissolução de união estável. partilha de bens. guarda e direito de visitas. emenda à inicial. descumprimento. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. descabimento. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA NO JULGAMENTO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 4o E 6o DO CPC. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o fato de o autor não ter cumprido integralmente a determinação de emenda à inicial enseja a extinção do processo por indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, verifica-se que a sentença combatida se afastou da razoabilidade ao indeferir a petição inicial, uma vez que deveria ter sido oportunizada a devida instrução probatória, para fins de comprovação da alegada união estável, não sendo a certidão de nascimento o único meio de prova, sem contar que o decisum sequer versou sobre o pedido de guarda e regulamentação de visitas às filhas menores do ex-casal.
4. O prosseguimento da ação em detrimento da extinção prematura do feito prestigia o princípio da cooperação insculpido no art. 6o, do CPC, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o juiz, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 4o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 6o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1944730, 0715257-94.2024.8.07.0007, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.